Tribunal: TJMT
Processo: 1021428-51.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021428-51.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), PIEMONTE INDUSTRIA DE SORVETES EIRELI - EPP - CNPJ: 33.686.924/0001-42 (APELANTE), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), JOANIR MARIA DA SILVA - CPF: 103.455.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Apelação Cível. contradição. incorrência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ré/embargante, confirmando o acerto decisório da sentença que acolheu o pedido para condená-la ao pagamento do débito representado pelo termo de confissão de dívida que aparelha os autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu no vício de contradição por conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza contradição, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PIEMONTE INDÚSTRIA DE SORVETES EIRELI – EPP contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1021428-51.2019.8.11.0041, originário da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 1021428-51.2019.8.11.0041), ajuizada contra a embargante por COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ré, ora embargante, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré/apelante/embargante ao “
pagamento
da quantia negociada no parcelamento 35319, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o vencimento, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação
”
(cf. Id. nº 240983163).

A embargante afirma que “
houve uma contradição no v. acórdão ao avançar

sobre os princípios da inelasticidade da demanda e da correlação (artigo 141 do CPC)
(quando)
afast
[ou]
a novação já reconhecida na r. sentença sem tal questão ser objeto do recurso de apelação, em violação ao regramento processual do qual o julgador está limitado
”.

Alega, nesse sentido, que “
a r. sentença expressamente reconheceu a novação da dívida em 12/03/2012, pelo termo de reconhecimento, confissão e acordo para pagamento parcelado de dívida
(...)
, porém, equivocamente, aplicou o prazo decenal, ao invés do prazo quinquenal
”, sendo que interpôs o recurso de apelação com o “
objetivo específico à impugnação do prazo decenal, com o reconhecimento da aplicabilidade da prescrição quinquenal
,
entretanto, o v. acórdão, sem que houvesse qualquer provocação recursal, afastou a novação reconhecida e modificou os termos da r. sentença original ao conhecer, de ofício, matéria que, por sua natureza, não poderia ser decidida sem provocação das partes
”, assim sendo, “
o v. acórdão, ao julgar o recurso, extrapolou os limites do efeito devolutivo, pois afastou a novação da dívida já reconhecida em sentença sem que tal questão fosse objeto do recurso, o que caracteriza claro excesso em relação ao efeito devolutivo e torna a decisão ultra petita
”.

Sustenta, ainda sob essa perspectiva, que, como não dispôs sobre a prescrição da cobrança do termo de confissão de dívida resultante da dita novação, o acórdão embargado também foi omisso porque “
não enfrentou elemento substancial
(...)
capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios indicados (cf. Id. nº 242474670).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 244947167, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Piemonte Indústria de Sorvetes Eireli – EPP contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1021428-51.2019.8.11.0041, originário da ação de
Cobrança
proposta contra a embargante pela Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela ré, ora embargante, a fim de confirmar o acerto da sentença que acolheu o pedido para condenar a ora embargante ao “
pagamento
da quantia negociada no parcelamento 35319, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o vencimento, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação
”.

Em 1º Grau, o MM. Juiz sentenciante concluiu pela procedência do pedido por considarar que “
o ‘Termo de Reconhecimento, Confissão e Acordo para Pagamento Parcelado de Dívida’, assinado pela requerida comprova a existência da dívida, assim como a inadimplência por parte da parte requerida
”, tendo rejeitado a arguição de prescrição da pretensão autoral ao fundamento de que, “
apesar de se estar aqui diante de cobrança embasada em ‘Termo de Reconhecimento, Confissão e Acordo para Pagamento Parcelado de Dívida’, a origem do débito está nas tarifas de água e esgoto, cujo entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça está sujeita ao prazo prescricional vintenário ou decenal
”, a depender da previsão do Código Civil
vigente à época dos fatos.

Aqui, em 2ª Grau, no julgamento do mérito recursal, esta eg. Câmara Julgadora assentou que é “
i
rretocável a conclusão sentencial pela aplicação do prazo prescricional decenal à presente hipótese, de acordo com a orientação interpretativa firmada pela eg. Corte Superior (STJ,
AgInt nos EREsp 1.559.227/SP)
”, rejeitando a tese recursal de que, “
por força da celebração do citado termo de confissão de dívida, houve a novação das obrigações representadas por aquelas 33 faturas vencidas e não pagas, desnaturando a sua natureza de ‘tarifa de água e esgoto’, tendo sido criada uma nova obrigação, cujo prazo prescricional seria o de 5 anos, de acordo com o art. 206, § 5º, I, do CC
”, sob o fundamento de que, em síntese, o negócio objeto da lide cuida-se de “
simples renegociação da dívida estampada no instrumento contratual, com a confissão da inadimplência, parcelamento do débito e concessão de novos prazos para pagamento, sem nenhuma manifestação expressa ou tácita, nem qualquer sorte de indício, da intenção de extinção dos débitos decorrentes das faturas inadimplidas antes da quitação da última parcela, não caracteriza novação (CC, arts. 360 e ss)
”.

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita/limitada, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses prescritas no art. 1.022 do CPC, sendo que a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento desta via recursal.

Sobre o vício da contradição previsto no inciso I do art. 1.022 do CPC, a orientação interpretativa firmada pela jurisprudência do STJ é a de que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Embora afirme categoricamente que o acórdão está maculado pelo vício da contradição, a ré/apelante/embargante não precisa em que consiste ou onde reside o conflito lógico entre as proposições da fundamentação decisória, ou, então, entre elas e o dispositivo, na realidade, ao dizer que o acórdão em si foi contraditório por “
avançar

sobre os princípios da inelasticidade da demanda e da correlação (artigo 141 do CPC)
”
, isto é, em outras palavras, por contrariar o que ela entende ser a interpretação/aplicação correta do direito à espécie,
o
que se tem, do ponto de vista lógico-jurídico, é a inépcia destes embargos, já que não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso

A verdade é que a ré/embargante
não
pretende afastar alguma contradição interna ou incerteza do julgado, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, apesar de abrir a sua queixa recursal citando a hipótese de contradição,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade ao seu intento de rediscutir a matéria de mérito da causa/apelo, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com o raciocínio estabelecido no acórdão, seja ao suscitar a sua nulidade por julgamento
ultra petita
, a partir de uma interpretação própria, confusa e míope da abrangência do efeito devolutivo do recurso de apelação, seja ao sustentar que, para que não reste omisso, o julgamento do mérito recursal deve necessariamente analisar a prejudicial de prescrição sob a ótica que acredita ser a correta, justa e jurídica no caso dos autos,
o que é, obviamente, absolutamente aberrante à finalidade desta via recursal e incompatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível nesta via, o que, em última instância, serviu única e exclusivamente para protelar e tumultuar o normal caminhar e encerramento do processo em fase recursal.

Enfim, não diviso a presença de contradição ou conflito entre as proposições decisórios estabelecidas na fundamentação decisória, nem omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito recursal, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, ou a existência de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou utilização dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, e, dado ao caráter protelatório da interposição, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024